Tribunal: TJBA
Processo: 8065120-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065120-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANIEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ANGELICA REIS NETA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARINHANHA e outros (2)

Advogado(s)
:
VANESSA ALVES HOLANDA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARINHANHA. EDITAL Nº 002/2023. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por candidato aprovado em etapas preliminares de concurso público para Guarda Municipal contra decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança. O impetrante busca sua convocação e matrícula no Curso de Formação, alegando preterição e inexistência de cláusula de barreira. A decisão agravada (ID 527299611) fundamentou a negativa na ausência de
fumus boni iuris
, pois o candidato, classificado em 32º lugar, não ocupa posição dentro das vagas previstas no edital (14 imediatas e 4 de cadastro reserva para o sexo masculino).

II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o item 2 do Capítulo IX do Edital nº 002/2023 estabelece cláusula de barreira legítima que restringe a convocação para o Curso de Formação aos candidatos classificados dentro do número de vagas; (ii) verificar se a concessão de liminar em caso análogo de outra candidata obriga a concessão de medida idêntica ao agravante por dever de isonomia e coerência jurisdicional.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito não está demonstrada, pois o edital é a lei do concurso e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e os candidatos, sendo que o item 2 do Capítulo IX do Edital nº 002/2023 estabelece de forma inequívoca que a convocação para o Curso de Formação observará a ordem de classificação e o limite das vagas previstas.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 376 (RE 635.739), reconheceu a constitucionalidade de cláusulas de barreira em concursos públicos como instrumento de racionalização e eficiência administrativa, não havendo ilegalidade no "filtro" realizado para acesso às etapas subsequentes e mais dispendiosas do certame.
5. O agravante obteve a 32ª colocação, situando-se além das 18 posições (vagas + cadastro reserva) destinadas ao sexo masculino, o que afasta o direito subjetivo à progressão para a etapa do curso de formação diante da validade da restrição editalícia.
6. A alegação de violação à isonomia em face de decisão liminar anterior proferida em outro processo não prospera, uma vez que medidas precárias podem ser revistas pelo magistrado após a vinda de novas informações que esclareçam a legalidade do ato administrativo, como ocorreu no caso dos autos, prevalecendo a correção da tese jurídica sobre o erro anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a cláusula de barreira que restringe a convocação para curso de formação em concurso público aos candidatos classificados dentro do número de vagas, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

2. Candidatos aprovados fora do quantitativo de vagas e do cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito, não havendo ilegalidade no ato que impede sua progressão para etapas eliminatórias subsequentes quando houver previsão editalícia limitadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 300, 926, 931 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376, RE 635.739; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014102-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, Segunda Câmara Cível, pub. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065120-62.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Janiel da Silva Santos e como agravados Município de Carinhanha/BA, Instituto Consulpam e INEP Brasil,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora